Tribunal: STF
Processo: HC 251283
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inviabilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de reiteração de pedidos e causas de pedir tanto no âmbito do STJ quanto do STF, em impetrações anteriores.



    2. A inadmissibilidade do writ também se deu em razão do verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental no qual não se impugnam, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, é admissível.



    III. Razões de decidir



    4. O agravante não impugnou, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada, mostrando-se inadmissível o presente recurso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não conhecido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. I, 1.021; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 188.607-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 209.270-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022; STF, HC nº 164.764-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019.